Tribunal: TJDFT
Processo: 0742810-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANA PRISCILLA SILVA CARVALHO, PEDRO IGOR SILVA CARVALHO, WAULICON CARVALHO DE SOUSA (agravantes/autores) em face da decisão proferida nos autos da ação de arrolamento de bens no 0058612-10.2010.8.07.0001 (ID 211364287, dos autos de origem), em face de DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), no seguinte sentido: (...) O acórdão de ID 188233010 condicionou a expedição do formal de partilha à quitação das dívidas dos bens , afastada, apenas, a exigência quanto ao ITCMD. Litigios contra a Fazenda Pública não serão dirimidos nestes autos já finalizados, ademais, falece competência para tanto ao juízo sucessório, por isso o pedido de exclusão do protesto indevido como requerido sob o ID210677282 deve ser processado junto ao juízo fazendário. Os bens do espólio já foram partilhados, o inventario foi finalizado e os herdeiros são maiores e capazes, portanto, a venda de bens prescinde de autorização desse juízo, sendo necessário somente a observância da formalidade legal exigível. Arquivem-se os autos. I. (...) Em suas razões recursais (ID 64887790), os agravantes/autores alegam, em síntese, que se trata de inventário processado na forma de arrolamento sumário, no qual foi requerida a homologação da partilha dos bens deixados pela inventariada, Valmira Lázara Silva Carvalho, sem o recolhimento prévio de tributos, conforme orientação do Tema 1.074/STJ, que dispensa a exigência do ITCMD até a efetiva partilha. Sustentam que, no entanto, ao proferir a última decisão nos autos, a Juíza de primeiro grau arquivou indevidamente o processo, afirmando, de forma equivocada, que os bens já foram partilhados, ignorando o fato de que o acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal reformou parcialmente a sentença, condicionando a expedição do formal de partilha à quitação dos tributos devidos, com exceção do ITCMD, nos termos do art. 192 do CTN. Ao final, requerem que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que se suspenda o arquivamento do processo até a regularização da situação tributária dos bens do espólio e a cessação das penalidades fiscais indevidamente aplicadas pela Fazenda do Distrito Federal. No mérito, requerem seja dado provimento ao agravo, reformando-se a decisão interlocutória agravada, determinando-se a continuidade do processo de inventário até a completa quitação dos tributos devidos, conforme decidido pelo Tribunal, com a posterior efetivação da partilha e a exigência do ITCMD apenas após a conclusão do processo, sem a incidência de juros ou multas até então. Sem preparo, pois litigam sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/ré. De um lado, há o pedido para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, a fim de que se suspenda o arquivamento do processo até a regularização da situação tributária dos bens do espólio e a cessação das penalidades fiscais indevidamente aplicadas pela Fazenda do Distrito Federal. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.